Tribunal: TJDFT
Processo: 0759272-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COMBO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. ART. 373 DO CPC. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que o recorrente não apresentou elementos suficientes que pudessem revelar a verossimilhança de suas alegações.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o dano material existiu e teria sido devidamente demonstrado nos autos. Assevera que os comprovantes de pagamento foram juntados ao processo e são válidos, não podendo ser invalidados apenas por serem prints de tela. Afirma que não teria os comprovantes de pagamentos mais antigos, haja vista terem sido efetivados por intermédio de plataforma de pagamento. Aponta a falha de prestação de serviços da recorrida que realizou a cobrança do serviço de forma separada, quando na realidade deveria ser apenas um combo.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.
5. A recorrida apresentou contrarrazões intempestivamente ID. 47508401, motivo pelo qual deixo de conhecê-las.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. No caso em apreço observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual quando deixou de comprovar nos autos a contratação de um único combo de serviços de telefonia, internet e televisão com a mensalidade no valor de R$209,96 (duzentos e nove reais e noventa e seis centavos), bem como a existência de processo administrativo protocolado no Instituto de Defesa do Consumidor – Procon, no qual afirma que a recorrida teria reconhecido a falha na prestação de serviços.
9. De outro lado, a recorrida esclarece e comprova a existência de dois contratados formalizados com o recorrente, o primeiro de no 040/052833746 – Fácil HD Combinado e outro no 817/00455879 – telefonia móvel (ID. 47264329 e ID. 472643350/47264419), não havendo, portanto, falar em cobrança indevida.
10. Desse modo, concluo que a sentença originária foi precisa ao destacar que “se verifica do conjunto probatório é que o autor realizou dois diferentes contratos de prestação de serviços com a empresa ré (Id 141582681 e Id 141582682), de valores distintos, sendo um deles referente a serviços de telefonia e internet e o outro relativo a serviço de TV a cabo, não havendo falar, pois, em pagamento por ele realizado em duplicidade.”
11. Logo a manutenção da sentença nos seus exatos termos é medida impositiva.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente no pagamento nas custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista que as contrarrazões foram apresentadas intempestivamente.